Tribunal: TJMT
Processo: 56823-52.2016.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 27/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
17/08/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: ADAUTO DOS SANTOS REIS
17/08/2021 - 16:09:57
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
CUIABA QUINTO
Órgão Nro do
JUIZADO ESPECIAL 80568231320168110001
Judiciário Processo
CIVEL
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
DO MATO GROSSO
Órgão CUIABA QUINTO JUIZADO Juiz
ADAUTO DOS SANTOS REIS
Judiciário ESPECIAL CIVEL Retirada
Para o processo: 80568231320168110001 Órgão Judiciário : CUIABA QUINTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
IVETE
VW/FOX 1.0
OBF7413 MT CARNEIRO CIRCULACAO 17/05/2019
GII
DE SOUZA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/217/08/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2